Tribunal: STF
Processo: Rcl 67563
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 586.453 (TEMA Nº 190/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação, ante a inobservância do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez arguido desrespeito a tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a formalização de reclamação antes do julgamento de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário implica atendimento ao requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias; e (ii) a superveniência da apreciação do agravo interno resulta na observância do pressuposto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias é condição para o cabimento de reclamação fundada em arguida contrariedade a tese firmada em precedente com repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    4. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o exaurimento ocorre somente após o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e o subsequente desprovimento de agravo interno.



    5. No caso, a reclamação foi ajuizada antes do julgamento do agravo interno, a evidenciar não esgotadas as instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.